Tribunal: STF
Processo: RHC 78026
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: Denúncia validamente recebida pelo Juiz de
primeiro grau, antes de que se houvesse transferido, ao Tribunal de
Justiça, a competência originária para o processo e julgamento da
ação penal, pelo fato superveniente de haver o réu assumido o cargo
de Secretário de Estado.
Imunidade material dos Vereadores (art. 29, VIII, da
Constituição). Acha-se condicionado o seu reconhecimento ao limite
dos interesses municipais e à pertinência para com o mandato.
Recurso ordinário a que se nega provimento.